Tribunal: TJSP
Processo: 1037092-70.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Tarifa de registro de contrato – Possibilidade de cobrança, ante a prestação do serviço – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso parcialmente provido.*